Tribunal: TJMT
Processo: 1034561-15.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034561-15.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIO PINTO DE MORAIS - CPF: 652.035.341-87 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo deste ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe.
II- O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por VALÉRIO PINTO DE MORAIS contra decisão monocrática proferida na peça de Recurso de Apelação Cível (Id. nº 168686698), onde figura como parte contrária ENERGISA S/A, perante a terceira vara cível da Comarca de Várzea Grande deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente provido o Recurso de Apelação.

Em resumo, aduz o agravante que, a decisão monocrática merece reforma, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável para tanto, argumenta que; (I) visto que a falha na prestação do serviço, é incontroverso, e restou devidamente comprovada nos autos, através fotos e reportagens, bem como que comprovou nos autos que ficou o por 72 horas (3 dias) sem energia elétrica, sem que houvesse a devida manutenção/reparação da rede elétrica por parte da concessionária de energia onde reside a parte, sendo este um serviço essencial; (ii) que o nexo de causalidade foi comprovado, ante a demora da religação da energia elétrica na localidade. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para condenar a Concessionária ora Apelada ao pagamento de danos morais.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.177615159) pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu negou provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“‘AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- OSCILAÇÃO DE ENERGIA- AUSÊNCIA DE PROVA A COMPROVAR QUE OS DANOS MATERIAIS E MORAIS FORAM PRODUZIDOS PELA SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALARDEADA NA EXORDIAL. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE- ART. 373, I, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório colacionado pela parte consumidora é incapaz de comprovar os fatos alegados na inicial. Apesar da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6, VIII do CDC, cabia à parte autora apelada trazer aos autos componentes capazes de corroborar com as suas alegações.
2. Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo que utilizava no momento do seu labor, não carreou ao feito provas de sua assertiva.
3- Não se desincumbindo a parte autora de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e o defeito na prestação de serviço por parte da concessionária apelante, ausente a obrigação de indenizar, desobediência ao disposto no art. 373, inciso I do CPC.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte autora, comprovar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O conjunto probatório colacionado pela parte consumidora é incapaz de comprovar os fatos alegados na inicial. Apesar da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6, VIII do CDC, cabia à parte autora trazer aos autos componentes capazes de corroborar com as suas alegações. Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo que utilizava no momento do seu labor, não carreou ao feito provas de sua assertiva. Além disso, diante da alegada inversão do onus probandi em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque. Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, caberia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia. Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010). Nesta senda já tive oportunidade de julgar: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. Embora ocorra o reconhecimento da incidência das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo haver, no mínimo, verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor, referente ao contrato objeto da ação, o que não ocorreu.” (RAC n. 143123/2012, 5ª Câm. Cív., j. 15.05.2013 – negritei). Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, não é razoável exigir da apelada a prova de que não houve falha no fornecimento de energia, mesmo porque a própria apelante não demonstrou sequer os danos que alegou ter sofrido. Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos: “O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33). Destaco que a recorrente poderia ter arrolado testemunhas, requerido a produção de prova pericial ou ter trazido aos autos comprovantes do prejuízo que aduziu ter sofrido. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. (...)” Assim, diante dos fatos ocorridos e com apoio nas razões expostas, tenho a sentença combatida merece ser reformada e os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em consequência, forte art. 85, §11, do CPC, procedo à majoração dos honorários recursais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, o autor/apelante estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes."

No caso presente, a controvérsia resume-se ao suposto ato lesivo sofrido pela parte agravante, que originou em dano moral suscetível de pagamento pecuniário.

Em que pesem os argumentos expendidos, estes, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

Embora a parte agravante sustente que comprovou os danos morais alegados, suas pretensões ficaram apenas no campo da argumentação, sem demonstrar efetivamente o ato ilícito praticado pela empresa agravada.

Nota-se, em conclusão, que o conjunto probatório coligido aos autos é deveras frágil, restando insuficiente a amparar os fatos narrados na inicial.

É cediço que a responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o autor apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023